Tribunal: TJDFT
Processo: 0702728-54.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INSUBSISTÊNCIA. MULTA. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material. 1.1. Cabimento de embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.2. A embargante alega obscuridade e omissão e traz razões no sentido, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC.
2. "A obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos. Há obscuridade quando a sentença está incompreensível no comando que impõe e na manifestação de conhecimento e vontade do juiz” (STJ, EDcl nos EDcl nos EAg 931.594/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, DJe de 25/02/2010). 2.1. Omissão evidencia-se “nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgados, mas não o foi.” (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2021. p. 1332).
3. Nenhuma obscuridade e omissão, ou qualquer outro vício a que se refere o art. 1022, CPP pode ser reconhecido, bem apreciada e definida a questão posta em sede de recurso de apelação, suficientemente justificada a conclusão no sentido de manter a sentença pela qual concluído que os cuidados exercidos pela autora/embargante em favor da falecida decorreram da curadoria e solidariedade familiar, o que impede possibilidade do pretendido reconhecimento da maternidade socioafetiva.
4. Hipótese em que o manifesto desvio qualificado de conduta da embargante não restou comprovado (art. 1.026, §2o do CPC), ainda não se podendo defini-lo pelas alegações deduzidas nas razões recursais.
5. Recurso conhecido e não provido.